Tribunal: TJMT
Processo: 40376-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0040376-81.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS
FINANCEIROS
Recorrido(s): JOFFERSON DOS SANTOS SOUZA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM
SCPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO
COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) –
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR O DANO MORAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a
incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da
dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da
empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.
Diante da inexistência de provas da origem do débito entre a
parte Reclamante e a Cedente que gerou o objeto de cessão de
crédito, a negativação foi realizada indevidamente.
Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a
restrição apontada.
No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a
existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385,
do STJ.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em síntese, alega a parte Recorrida que teve seu nome inscrito no
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Ré, no valor de R$ 425,11
(quatrocentos e vinte e cinco reais e onze centavos).
Em sua defesa, a parte Recorrente alegou que a dívida é legítima,
assim como a restrição apontada, uma vez que se trata de crédito de “CARTÃO DE
CRÉDITO CAIXA”, oriundo do contrato no 67387160, que foi cedido a Ativos S/A.
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
proferida nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta,
nos termos abaixo:
Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de
Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos
pedidos da inicial para DECLARAR inexistente a dívida objeto da
presente demanda, e CONDENAR a reclamada em obrigação de fazer
consistente no cancelamento do débito, bem como da negativação a
ele correspondente.
Sugiro a condenação da reclamada ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos
monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.
A correção incide a partir da prolação da decisão e os juros a contar
do evento danoso (SUM 362 e 54 STJ).
Opino ainda, caso não se tenha realizado a efetiva baixa, pela
retirada de específico apontamento dos órgãos de proteção ao
crédito, a ser realizada pela Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 4.000,00 (hum mil
reais), até ulterior decisão.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos
dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Sustenta
que a cessão é válida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar
integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos
requerimentos iniciais e pela aplicação da Súmula 385 do STJ, trazendo histórico de
restrições do autor.
A parte Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os
argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A sentença proferida deve ser parcialmente reformada.
A parte autora se insurge em juízo questionando a legalidade da
restrição de seu nome apontada nos órgãos de restrição ao crédito, uma vez que
desconhece tal dívida.
A parte Recorrente não trouxe documento algum para provar
a negativação em nome do autor, do suposto crédito, referente ao contrato de
no 67387160.
Portanto, não havendo provas da origem do débito, deve ser
declarada a ilegalidade da restrição.
Motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença no tocante a
declaratória de inexistência do débito discutido nos autos de R$ 425,11
(quatrocentos e vinte e cinco reais e onze centavos).
No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais,
uma vez que a parte Recorrida registra em seu nome outra restrição pretérita,
aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.
Nas razões recursais, a ré junta Histórico de restrições do
autor, onde consta inscrição anterior, em face de ITAÚ, sendo inscrição 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

anterior e fora excluída posteriormente a inscrição discutida nestes autos.
Vejamos:

Sendo assim, quando de sua inclusão, o Recorrido já possuía
apontamento anterior, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar
parcialmente a sentença combatida, apenas para EXCLUIR a indenização por danos
morais, ante a ocorrência da Súmula 385 do STJ.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator